Tribunal: STF
Processo: HC 251505
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por José Carlos Cabral, em causa própria, contra, segundo alega, decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, à qual diz não saber indicar o número do processo no qual foi proferida.  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    Basicamente fui julgado nos referidos autos com claro cerceamento de defesa; ofensa ao devido processo legal e tribunal de exceção.



    Pois a Juíza de São Bento do Sul – SC negou o direito de eu ler o processo; eu não sei nada sobre ele; não tenho conhecimento das provas, e nem sequer permitiu que eu estivesse pessoalmente na audiência e muito menos que eu pudesse ouvir ou assistir os depoimentos das testemunhas e suposta vítima.



    Isso anulará totalmente o processo e ainda de má-fé me deixou preso preventivamente e na sentença me condenou e concedeu o direito de recorrer em liberdade, o qual na condição de réu solto irá demorar muito para ser julgado o recurso de apelação, pois se estivesse como réu preso o processo seria julgado mais rápido, pois estou cumprindo pena por outro processo (execução penal – SEEU – TJSC).



    Assim, peço o deferimento liminar e sua confirmação ao final para declarar a nulidade processual absoluta e sua confirmação ao final, pois estou preso por outra condenação na Penitenciária de Joinville-SC, e se estivesse preso no Processo de São Bento do Sul-SC, o recurso seria julgado mais rápido, eis que estou no regime fechado cautelarmente, eis que estava no regime semiaberto e se negado peço a concessão da ordem “ex officio” e para ser intimado pessoalmente da decisão e intimar a Defensoria Pública da União para atuar no feito e/ou refazer o pedido. Por fim, expeça-se ofício ao CNJ, pois quero representar o Juízo de São Bento do Sul-SC, pois colocou minha vida em risco quando em enviou ao Presídio de Mafra-SC. (doc. 1, pp. 1-2 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, a ausência de elementos mínimos suficientes para melhor compreensão da situação descrita na inicial inviabiliza o exame da presente impetração.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ALEGADAS ILEGALIDADES SUPOSTAMENTE COMETIDAS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 2. O objeto da tutela no writ é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 3. In casu, o paciente impetrou habeas corpus “contra os atos administrativos e processuais penais ilegais, imorais e injustos do Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Corregedor da Justiça Eleitoral, das omissões dos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral-TSE, do Procurador-Geral Eleitoral-PGE, do Vice-Procurador-Geral Eleitoral (Vice-PGE), do Secretário-Geral do TSE”. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido. (HC 231448 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE IMPETRADA COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO ULTERIORMENTE PROPOSTA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: CF, ART. 102. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Revela-se inepta a petição inicial em razão da maneira como foi formalizado o pedido – relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia. 2. In casu, o recorrente impetrou Petição, com pedido de liminar, intitulada “ação ordinária com cautelar de evidência e pedido de liminar em ação de improbidade administrativa em face da administração federal na pessoa do Presidente da Câmara do Senado, do Ministro da Justiça e Segurança Pública e o presidente da República Federativa do Brasil por motivo de incidente de falsidade, aferido na representação criminal na tipificação do artigo 319 cumulada em concurso material do mesmo artigo do Código Penal – crime de prevaricação – em face do soldado Arlindo Moraes Farias, se apurado verdadeiro infere diretamente ao cerceamento de defesa, falsidade ideológica com crime de falsificação de documento oficial e peculato eletrônico sem autoria definida”. 3. A repetição de postulação anteriormente trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal torna insuscetível de conhecimento a presente impetração. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido. (Pet 7.435 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/9/2018).  



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ININTELIGIBILIDADE DA PETIÇÃO COM QUE INTERPOSTO O RECURSO ORDINÁRIO – CONTEÚDO CONFUSO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIORES IMPETRAÇÕES – INADMISSIBILIDADE – RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. (RHC 81.947/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7/10/2013).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Comunique-se ao impetrante, por carta.  



    Encaminhe-se cópia integral do pedido e desta decisão à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina para que preste a devida e efetiva assistência à defesa do paciente, e ao Presidente do Tribunal de Justiça daquele Estado, para que adote as providências que entender cabíveis, em benefício do paciente.  



    Após o trânsito em julgado, arquive-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator